Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CONSULTA EM PROCTOLOGIA – GERAL. LISTA DE ESPERA PELO SUS. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor CONSULTA EM PROCTOLOGIA - GERAL, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988; no mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental; disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. Nos termos do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Na hipótese, a solicitação de consulta para o paciente foi inserida no sistema da SES/DF em 9/3/2022, com prioridade clínica verde – não urgente, porém, restando ultrapassado o referido prazo em 1 (um) ano para sua realização.
4. O recorrente apresenta diagnóstico de “outras doenças do reto e do ânus” (CID 10 – K62) e “hemorroidas externas sem complicação” (CID 10 – I84.5). Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. É incontroverso que o seu estado de saúde demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação - cuja situação atual da fila de espera sequer foi informada pela Secretaria do Estado de Saúde do DF - significa suprimir a chance de recuperação do recorrente. Precedente desta Turma Recursal: acórdão n.o 1638967.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do acórdão, o procedimento de "CONSULTA EM PROCTOLOGIA - GERAL" na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada. Sem custas e sem honorários advocatícios.